Tribunal: TJDFT
Processo: 0741591-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0741591-91.2021.8.07.0001 Número do processo na origem: 0741591-91.2021.8.07.0001 EMBARGANTE: BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EMBARGADO: JULIO VICENTE LOPES DESPACHO A leitura dos embargos de declaração opostos por BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA sugere grave desalinhamento com as matérias que foram objeto de julgamento na apelação. Nela aparentemente se tenta discutir circunstâncias relativas a um contrato que nada se relaciona com o que fora submetido a julgamento. Diante disso e levando-se em conta o pedido de condenação por litigância de má-fé que fora formulado pelo embargado nas contrarrazões (ID 62701344), intime-se a embargante a respeito no prazo de 5 (cinco) dias. Colhida a manifestação, retornem conclusos para julgamento. Intime-se. Brasília, 12 de janeiro de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora